Tribunal: STF
Processo: ARE 1361567
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão:



    “Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a legitimidade da parte recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao fundamento de que não possui a qualidade de contribuinte do IPTU, por se tratar de contrato de comodato.



    Com efeito, registro que, no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), no âmbito da repercussão geral, acerca do reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público, esta Corte fixou a tese de que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Eis a ementa do julgado:



    ‘IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora’. (RE 601.720, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 5.9.2017)’. 



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem diverge desse entendimento, tendo em vista que afastou a incidência do IPTU no caso dos autos, não obstante a parte recorrida se tratar de pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público”. (eDOC 24)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, não obstante o reconhecimento da legitimidade da parte recorrida ao pagamento do imposto, o acórdão proferido pelo tribunal de origem já havia reconhecido que se encontravam prescritos os créditos tributários referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 



    Nesse contexto, argumenta-se que, caso se entenda pela legitimidade para cobrança do IPTU, o reconhecimento da prescrição há de prevalecer com relação aos exercícios acima citados. 



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 29).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    Inicialmente, reitero a aplicabilidade ao caso do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), no âmbito da repercussão geral, no sentido de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 



    Não obstante, verifico que a parte aponta contradição na decisão embargada, ao argumento da necessidade do reconhecimento da prescrição com relação aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, tendo em vista que o tribunal de origem assentou esse entendimento.



    Com relação a esse ponto, registro que a discussão referente à prescrição limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso quanto a esse matéria. 



    Nesses termos, permanece o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da questão, conforme se transcreve a seguir:



    “O CASO CONCRETO DOS AUTOS. 



    No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos exercícios de 2011 a 2016. O vencimento dos tributos se deu em 15/04/2011, 15/04/2012, 15/04/2013, 15/04/2014, 15/04/2015 e 15/05/2016 (fls. 22/27). 



    A partir do dia seguinte ao vencimento deve-se contar 5 (cinco) anos, ou seja, a prescrição a princípio ocorreria entre 15/04/2016 e 15/05/2021. 



    Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia 09 de junho de 2005 (art. 4º da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo despacho ordenatório da citação. 



    Ocorre que a execução fiscal foi ajuizada somente em 21/05/2018 (fls. 21), quando já se encontravam prescritos os créditos tributários referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Por tais razões, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto”. (eDOC 7, p. 8)



    Assim, a despeito do reconhecimento da legitimidade, permanece o entendimento acima exposto no tocante a esse ponto por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para reconhecer a legitimidade da parte recorrida ao pagamento do imposto, mantendo o decidido pelo tribunal de origem acerca da prescrição.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente